Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-36.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013737-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), FRANCISCO AMARAL MONTENEGRO - CPF: 284.792.541-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. LEI Nº 8.009/1990. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO BEM. DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DO MOMENTO OPORTUNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel registrado sob a matrícula nº 32.004 do CRI do 1º Ofício de Várzea Grande-MT, por ausência de comprovação de que o bem se trata de residência familiar protegida pela Lei nº 8.009/1990.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto da penhora preenche os requisitos para ser reconhecido como bem de família impenhorável, conforme Lei nº 8.009/1990.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial familiar, mas impõe ao devedor o ônus de comprovar que o bem é utilizado como residência permanente ou gera frutos destinados à subsistência da entidade familiar.

4. O agravante não apresentou, nos autos de origem, qualquer documento idôneo que demonstrasse a destinação residencial do bem, limitando-se a alegações desprovidas de suporte probatório.

5. A juntada de documentos novos, realizada somente em sede recursal, é inviável em razão da preclusão consumativa, conforme jurisprudência consolidada.

6. A ausência de comprovação inequívoca da destinação residencial ou da natureza única do bem impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, mantendo-se válida a constrição judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Francisco Amaral Montenegro
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003896-84.2019.8.11.0002, movida por
Itaú Unibanco S.A.
, em tramitação perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

A referida decisão rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 32.004 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) do 1º Ofício de Várzea Grande-MT.

O Agravante sustenta, em seu recurso, que o imóvel de matrícula nº 32.004 preenche os requisitos previstos na Lei nº 8.009/90, que assegura proteção ao bem de família.

Registra que o referido imóvel encontra-se financiado junto à Caixa Econômica Federal e que reside no bem.

Alega que o imóvel é o único bem de sua propriedade e que o utiliza como moradia permanente.

Aponta que para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, não é necessária a comprovação de que o imóvel em que reside seja o único de sua propriedade.

Ressalta que, embora existam outros imóveis registrados em seu nome, conforme reconhecido na decisão de ID nº 110001554, tais bens não lhe pertencem.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel registrado sob o nº 32.004 do CRI do 1º Ofício de Várzea Grande-MT.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 216941672).

Contrarrazões em ID 220630718.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside no reconhecimento, ou não, da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 32.004 do CRI do 1º Ofício de Várzea Grande-MT.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1º, que o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Para caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na legislação supracitada, incumbe ao devedor comprovar que o bem sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.

Diante desse contexto, analisando a petição da Exceção de Pré-executividade nos autos de origem (ID 43886990), e seus documentos, se observa que o Executado/Agravante não apresentou qualquer prova de que o bem em questão é destinado à sua moradia permanente, ou de sua família.

Como dito acima, incumbia ao Agravante apresentar documentos idôneos para demonstrar a destinação do bem, a fim de se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e desconstituir a penhora.

É importante registrar que a juntada de documentos no presente recurso (ID 215403767, ID 215403770 e ID 215405168) se revela inviável, pois não foram apresentados no momento oportuno, sendo evidente a preclusão em grau recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a juntada de documentos novos em âmbito recursal, desde que destinados a fazer prova de fato ou direito superveniente à prolação do decisum recorrido. Se tais documentos já estavam acessíveis à parte e esta, no momento oportuno, não os apresentou, opera-se a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso.
2. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 3. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 4. Recurso improvido.
(TJ-DF 07298104120228070000 1685235, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

Ressalta-se que, embora os documentos sejam oriundos de uma ação judicial do ano de 2023, à época da apresentação da alegação de impenhorabilidade do imóvel (2020) o Executado certamente teria outros documentos idôneos para comprovar a destinação do bem, caso o local fosse seu domicílio.

Por fim, é importante pontuar que apenas o fato do Executado recolher os tributos do imóvel não leva à conclusão de que o bem sirva, efetivamente, de residência sua ou de sua família.

Logo, se revela irrelevante a discussão sobre o bem ser o único, ou não, patrimônio da família, haja vista que o Executado não logrou êxito em comprovar a destinação do imóvel registrado sob a matrícula nº 32.004 do CRI do 1º Ofício de Várzea Grande-MT, impedindo a aplicabilidade do disposto na Lei nº 8.009/1990.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.
(N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) – destaquei.

Convém acrescentar que o fato do imóvel estar alienado fiduciariamente não permite concluir que o bem tem destinação residencial, conforme entendimento recente dessa Egrégia Corte Estadual:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BEM IMÓVEL – ESSENCILIDADE RECONHECIDA - PROVAS QUE INDICAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E O ÚNICO IMÓVEL QUE GUARNECE A FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não há que se falar em afastamento da impenhorabilidade, em razão de o imóvel encontrar-se alienado fiduciariamente perante a Caixa Econômica Federal, pois tal condição não influi na destinação residencial do bem. II - Nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, ora agravante, no sentido de comprovar a existência de algum outro imóvel em nome do agravado ou que o referido bem não guarnece a família do devedor.
(N.U 1008908-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Dessa forma, em que pese o alegado pelos Agravantes, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024